Tribunal: TJMT
Processo: 1030566-92.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030566-92.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), BRASTELHA INDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 06.092.671/0001-06 (EMBARGANTE), THIAGO GONCALVES BERGAMASCO FERRARI - CPF: 324.842.068-52 (ADVOGADO), VICTOR SANCHES GURGEL - CPF: 372.465.758-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA, SUSCITADA EM SEDE DE SUSTENTAÇÃO ORAL, EM RAZÃO DA PRECLUSÃO DA MATÉRIA. NO MÉRITO, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ICMS SOBRE TUSD. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MERA ARRECADADORA DO TRIBUTO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto por Brastelha Industrial Ltda. contra decisão monocrática que reconheceu a ilegitimidade passiva da Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., extinguindo a ação de origem sem resolução do mérito e reconhecendo a prejudicialidade do Agravo de Instrumento nº 1030566-92.2024.8.11.0000, interposto contra decisão interlocutória da Terceira Vara Cível da Comarca de Sorriso.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia reside na definição da legitimidade da concessionária de energia elétrica para figurar no polo passivo de ação declaratória de inexistência de débito relativo à cobrança do ICMS sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD).

III. Razões de decidir
3. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a concessionária de energia elétrica atua meramente como arrecadadora do ICMS, não detendo competência tributária para instituí-lo, o que a torna parte ilegítima para responder judicialmente sobre sua exigibilidade.
4. A relação jurídico-tributária ocorre diretamente entre o contribuinte e o Estado, sendo inviável a inclusão da concessionária de energia elétrica no polo passivo da ação.
5. A jurisprudência deste Tribunal coaduna-se com o entendimento consolidado pelo STJ, afastando a legitimidade passiva da concessionária nos casos de contestação da incidência do ICMS sobre a TUSD.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido. Decisão monocrática mantida.
Tese de julgamento: "A concessionária de energia elétrica, na qualidade de mera arrecadadora do ICMS, não detém legitimidade passiva para figurar em ações que discutam a exigibilidade do tributo, pois a relação jurídico-tributária se estabelece entre o contribuinte e o ente estatal competente."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 155, II; CTN, art. 119; CPC/2015, art. 47.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1.100.690/RJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 06.04.2017; TJ-MT, REEX/RAC nº 1042515-92.2021.8.11.0041, Rel. Des. Mario Kono de Oliveira, j. 07.02.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
BRASTELHA INDUSTRIAL LTDA
contra a decisão monocrática que reconheceu a ilegitimidade da empresa
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
reconhecendo a prejudicialidade do Agravo de Instrumento n. 1030566-92.2024.8.11.0000 interposto contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débitos identificada pela numeração única: 1040234-61.2024.8.11.0041, que

deferiu liminar para que a Energisa “
em relação às unidades consumidoras n°s 6/2516372-0, 6/6974713-0 e 6/2215561-8, SUSPENDA IMEDIATAMENTE os débitos debatidos na demanda, no valor atual de R$ 17.200,992 (cinquenta mil, duzentos e oitenta e cinco reais e três centavos), como também de abstenha de promover a suspensão do fornecimento de serviço de energia elétrica das referidas unidades consumidoras, assim como de inscrever a autora nos cadastros de restrição ao crédito, sob pena de multa de diária no valor que fixo de R$ 1.00,00 (um mil reais), limitada ao valor da pretensão postulada na peça de ingresso pela requerente
.”.

A decisão atacada, reconheceu de ofício a ilegitimidade passiva da Energisa, destacando que a empresa atua como mera arrecadadora do ICMS e não detém competência tributária para instituí-lo. Baseando-se em jurisprudência do STJ e do próprio TJMT, concluindo que a concessionária não poderia figurar no polo passivo da ação originária, pois a relação jurídico-tributária se dá entre o contribuinte e o Estado. Além disso, extinguiu a ação de origem sem resolução do mérito, prejudicando a análise do agravo de instrumento (Id: 2629462296).

Inconformada, a parte agravante argumenta que a natureza da operação discutida na ação de origem, não é tributária, uma vez que no presente caso, discute-se tão somente a cobrança de reembolso, não se relacionando com o ICMS sobre o TUSD.

Ao final, pugna pelo provimento do agravo interno, para que seja reformada a decisão monocrática, afastando a ilegitimidade e reconhecendo a competência do Juízo Cível para o julgamento da lide com aplicação do entendimento firmado no Conflito de Competência Cível 1027811-95.2024.8.11.0000 (Id: 269194763).

Por sua vez, a parte agravada apresentou contrarrazoes, manifestando pelo desprovimento do recurso (Id: 275039874).

Desnecessária a intervenção ministerial nos termos do artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
recurso de agravo interno interposto por
BRASTELHA INDUSTRIAL LTDA
contra a decisão monocrática que reconheceu a ilegitimidade da empresa
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
reconhecendo a prejudicialidade do agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débitos.

A parte agravante, irresignada, sustenta que a operação objeto da controvérsia na ação originária não possui natureza tributária.

Argumenta que a questão em debate se restringe à cobrança de reembolso, sem qualquer relação com a incidência de ICMS sobre a TUSD.

Em que pese toda a argumentação trazida a baila, em consonância as duas decisões monocráticas, a que reconheceu a ilegitimidade e prejudicialidade do recurso e a que rejeitou os embargos de declaração, entendo que não tem razão a parte agravante.

Isso porque, o agravante ajuizou a Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Pedido de Tutela Provisória de Urgência de Natureza Antecipada com o intuito de
suspender a cobrança de ICMS sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), alegando que o sistema de compensação de energia solar não deveria gerar a incidência desse tributo
.

Ou seja, é evidente que a discussão dos autos, versa exclusivamente sobre o ICMS.

Neste interim, sabe-se que,
a Energisa Mato Grosso é mero agente
arrecadador
do ICMS, decorrente do consumo de energia elétrica, conforme entendimento pacífico do c. STJ, senão vejamos, “
in verbis”
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
ICMS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, MERA ARRECADADORA DO TRIBUTO. ILEGITIMIDADE ATIVA DA MATRIZ EM RELAÇÃO A INDÉBITOS TRIBUTÁRIOS DAS SUAS FILIAIS.
AGRAVO REGIMENTAL DE LOJAS AMERICANAS S/S. A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...]” (AgRg no REsp n. 1.100.690/RJ, 1ª Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 06.04.2017 – negritei).

Logo, não tendo a Energisa S.A recebido, nem poderia, a delegação para instituir o tributo em questão, mas simples autorização precária para arrecadá-lo, dada a facilidade operacional proporcionada pelo cálculo e lançamento do valor na conta mensal de energia elétrica,
é manifesta a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação de origem.

Outro não é o entendimento desse Tribunal, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS SOBRE TUSD NO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO ÂMBITO DA MINI E MICROGERAÇÃO DE ENERGIA (ENERGIA SOLAR) – ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – ACOLHIMENTO – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE TODOS OS PONTOS DO RECURSO – SENTENÇA CASSADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, “
A concessionária de energia elétrica, na condição de mera arrecadadora de tributo instituído - como não poderia ser diferente - pelo Estado, não detém legitimidade passiva em relação às causas em que o contribuinte discute aspectos da relação jurídico-tributária com o ente tributante”
. (STJ - AgRg no REsp: 1100690 RJ 2008/0247085-5, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 06/04/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2017). 2. O julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem se ater aos seus fundamentos, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu no presente caso. 3. Sentença cassada. Recurso provido.” (REEX/RAC n. 1042515-92.2021.8.11.0041, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Mario Kono de Oliveira, j. 07.02.2023 – negritei)

O ICMS, como sabido, é da competência do Estado ( CF, art. 155, II), que, conforme dispõe o art. 119 do CTN, é o titular da competência para exigir o cumprimento da obrigação tributária, o que afasta, no caso sub examine, a participação do Agravado, mesmo na condição de litisconsorte passivo necessário.

Em adendo, a regra do art. 47, caput, do CPC, determina a convocação obrigatória do litisconsorte apenas quando, por disposição de lei ou pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver que decidir, de modo uniforme, para todas as partes, e essa uniformidade, entendo, deve envolver o núcleo do direito material constitutivo da pretensão tutelável.

Na espécie, a
sentença possível, concessiva da segurança NÃO

afetará direito ou interesse algum do recorrido
, e de nenhuma forma alcançará o objeto da delegação, de modo que a eficácia do ato sentencial, restrita à exclusão do ICMS, cobrado indevidamente pelo Estado, seria plena, independentemente de a Energisa ter participado, ou não, da relação processual.

Além disso, a questão
discutida nos autos é estritamente tributária,
abarcando, exclusivamente, a relação entre o contribuinte do imposto e o ente estatal competente para instituí-lo, o que implica dizer que o provimento jurisdicional editado nesse âmbito não afetará nenhum aspecto da concessão do serviço público de energia elétrica outorgado à Energisa.

A propósito, vejamos:

“APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO. ICMS NA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA.
Ilegitimidade passiva da concessionária para responder pela incidência do ICMS por não deter competência tributária para a instituição do tributo, encontrando-se tão somente na condição de arrecadante
(art. 7º, § 3º do CTN). Precedentes da Câmara e do STJ. Negado Seguimento ao Apelo.” (Apelação Cível Nº 70060254299, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini, Julgado em 07/07/2014 negritei)

Por tais razões, entendo que a empesa Enegisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação de origem.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo incólume a decisão monocrática atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025